Tribunal: TJES
Processo: 0002008-72.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002008-72.2021.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS E DE CONTEMPORANEIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando que o recorrido foi detido em flagrante delito.
Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

2.

Além disso, como apontado pelo MM. Magistrado a quo, o recorrido
encontrava-se detido há mais de sete meses, sendo a sua liberdade concedia para evitar-se o excesso de prazo na formação da culpa. Este
fato, associado as circunstâncias do presente caso (
em especial
a
pequena
quantidade de droga apreendida),
indica
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

3.

Não posso deixar de consignar, também, que não há notícias de cometimento de qualquer outra infração nesse meio tempo
(últimos dois anos)
, sendo certo que a decretação de custódia preventiva, neste mome
n
to, não se mostraria contemporânea.
Jurisprudência.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0002008-72.2021.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM

Advogado do(a) RECORRIDO: NORLEIDE PEREIRA GOMES - ES34201

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da
decisão
de fls.

82
/ss.
, que
revogou
a prisão preventiva do recorrido,
LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SUIM
,
nos autos nº
002008-72.2021.8.08.0047
, em que é processado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Aduz
o recorrente, em síntese,
a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva,
especialmente
considerando que o recorrido
foi preso, em situação análoga, apenas três meses antes dos fatos destes autos, o que evidenciaria a probabilidade da sua reiteração delitiva e a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Contrarrazões apresentadas pel
o
recorrid
o

às fls.
96
/ss., pelo desprovimento do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
99
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em ID nº
5910869
,
pelo

provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
não
merece provimento
.

De acordo com o narrado nos autos,
Luiz Fernando
, ora recorrido, foi flagrado pela Polícia Militar,
em
21/09/2020
,
em posse de 27 (vinte e sete) pedras de crack destinadas a traficância
.

Em
17/05/2021
foi revogada a prisão preventiva do recorrido, aplicando-se medidas cautelares diversas, pois o MM. Magistrado entendeu que
o réu encontrava-se preso há mais de 07 (sete) meses, apto a caracterizar excesso de prazo para a formação da culpa. Além disso, consignou que não foi apreendida grande quantidade de droga com o acusado, circunstância que favorece
a
o réu.

Na oportunidade, o Ilustre representante do Parquet recorreu da decisão, apontando que o réu teria se envolvido em crime semelhante apenas três meses antes dos fatos ora apurados, o que demonstraria a probabilidade de reiteração delitiva e o risco a ordem pública.

Como se sabe, em respeito às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Nesse sentido,
a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas est
á
subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando que o recorrido foi detido em flagrante delito.

Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal. Ainda, essa medida cautelar somente se legitima nas situações em que for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger, de modo que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 do CPP seja apta para atender eficazmente aos mesmos fins. (HC 127186, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, Processo Eletrônico DJe-151 Divulg. 31-07-2015 Public. 03-08-2015).

No caso em tela, o Parquet estadual sustenta a necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando que o réu teria reiterado na prática delitiva.

Entretanto, entendo que tal alegação não é suficiente para demonstrar o
periculum libertatis
apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Isso porque, primeiramente, a quantidade de drogas apreendida foi
pequena
, sem nenhuma outra circunstância indicativa da gravidade exacerbada da conduta.

Além disso, como apontado pelo MM. Magistrado a quo, o recorrido
encontrava-se detido há mais de sete meses, sendo a sua liberdade concedia para evitar-se o excesso de prazo na formação da culpa. Este
fato, associado as circunstâncias do presente caso (
em especial
a pequena quantidade de droga apreendida),
indica
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não posso deixar de consignar, também, que a revogação da prisão preventiva se deu em um cenário em que ainda pairava as ameaças d
a
COVID-19, bem como que, apesar do recurso ter sido interposto em 17/05/2021, as razões somente foram apresentadas em 11/05/2022 e os autos remetidos a este e. Tribunal em 21/03/2023, sendo concluso para julgamento, após diligências, em 31/08/2023. Assim, como não há notícias de cometimento de qualquer outra infração nesse meio tempo (últimos dois anos),
é
certo que a decretação de custódia preventiva, neste momento, não se mostraria contemporânea. Nesse sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto. 2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

E, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

3. A prisão cautelar não pode ser restaurada pelo Tribunal de Justiça estadual sem a indicação de fato novo apto a evidenciar a necessidade e a urgência da prisão preventiva por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, quando este é realizado muito tempo depois da soltura. Precedentes. 4. Na hipótese, a despeito de haver sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente, o réu ficou 1 ano em liberdade - desde a revogação da custódia cautelar pelo Juízo singular até o seu restabelecimento pela Corte de origem. Não era possível, portanto, ao Tribunal restabelecer a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois o aresto não traz indicação de fundamentos contemporâneos. 5. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeira instância que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, III, IV, V e IX, do CPP. (HC 555.083/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

Pelo exposto, conheço do
presente recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É
como
voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)